Tribunal: TJDFT
Processo: 0747984-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0747984-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUI CARNEIRO DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada para isentar o imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria e reduzir a contribuição previdenciária em razão de ser portador de cegueira monocular. É o relatório. Nos termos da Súmula 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No mesmo sentido, dispõe o enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia do ato judicial atacado pelo mandamus, o qual indeferiu fundamentadamente o benefício da gratuidade da justiça com base em elementos indicativos de que o requerente não é hipossuficiente. 3. Ademais, o acolhimento das alegações do recorrente e a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias de origem exigiriam dilação probatória; o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 56.412/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA RESPECTIVA TURMA RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA. SÚMULA No 267/STF. INCIDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Tendo as instâncias de cognição plena reconhecido, a partir do exame das circunstâncias fático-probatórias da demanda, a desnecessidade de produção de prova pericial e a ausência decomplexidade da causa, não há falar em incompetência do Juizado Especial para seu julgamento. Precedentes. 2. Nos termos da Súmula no 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. A utilização da via do mandado de segurança contra decisão judicial é admitida apenas excepcionalmente, quando inequívoco se tratar de ato manifestamente ilegal e ou teratológico, o que não se verifica na hipótese vertente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 74.599/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.) A decisão que analisa tutela de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, nos termos do art. 4a da Lei 11.153/2009 e art. 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança nos termos do art. 67, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA RELATORA